Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Parcelamento irregular do solo para fins urbanos. ANPP. Pena. Circunstâncias do crime. Regime. Suspensão da pena. Justiça gratuita. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 meses de reclusão e 53 dias-multa, pelo crime de parcelamento irregular de solo urbano qualificado pela inexistência de título legítimo de propriedade.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) nulidade da negativa de oferta da ANPP; (ii) valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) se cabível o regime prisional aberto, a concessão da suspensão condicional da pena e dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3 - Não é ilegal recusa em oferecer proposta de acordo de não persecução penal. Ainda que preenchidos os requisitos para o acordo, esse não é direito subjetivo do acusado e não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o benefício.
4 - A comercialização de lotes agrava a reprovabilidade da conduta de parcelamento do solo, pois indica que, além de violar o ordenamento urbanístico e o meio ambiente, o réu visou obter lucro com a prática do ato ilícito, e, assim, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 – A reincidência e o abandono de cumprimento de pena alternativa durante execução anterior, justificam a negativa do benefício da suspensão da pena ao réu.
7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
IV. Dispositivo
8 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.12.22; RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.5.22; AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.3.21. TJDFT, Acórdão 1968929, 0706366-40.2022.8.07.0012, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13.2.25.